Tribunal: STF
Processo: AI 272328
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Observar-se a jurisprudência firme da Corte, no tocante
à inexistência, no caso, de direito adquirido não implica ofensa ao
princípio do livre convencimento do Juiz, mas apenas que se entende
que essa jurisprudência deve continuar a ser seguida.
- Inexistência, no caso, de violação do princípio
constitucional da irredutibilidade de salário.
Agravo a que se nega provimento.